Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711084-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DIVINO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 61053225 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Divino José da Silva, deferiu a liminar pleiteada pelo ora Agravante, mas proibiu a venda e remoção do bem para outra unidade da federação até ulterior autorização. Alega o Agravante, em resumo, que a Lei no 10.931/04 previu o prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, para que se consolide a propriedade do bem pelo credor. Nesse contexto, argumenta que, uma vez consolidada a propriedade, o Juízo não pode restringir o direito do proprietário de alienar o bem objeto de busca e apreensão. O Agravante não discorre sobre a presença dos requisitos da antecipação da tutela recursal, mas pede a providência para que seja autorizado a alienar o veículo independente de autorização judicial. É o breve relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme já exposto, a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal não foi demonstrada pelo Agravante. Embora das razões possa tentar extrair os fundamentos jurídicos nos quais embasa sua pretensão, ele não apontou fatos concretos que denotem o perigo de dano de difícil ou impossível reparação que possa advir da manutenção da r. decisão agravada até o julgamento final deste recurso. A priori, entendo que o periculum in mora milita em favor do Agravado, especialmente se considerado o conteúdo protetivo dos fundamentos expostos pelo d. Juízo a quo. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator